Tribunal: STF
Processo: HC 227431
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 785.010/RS, assim ementado (eDOC 12):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a apreensão em poder da ré de expressiva quantidade de droga, munições, carregadores, explosivos e automóveis objeto de furto - "um veiculo JEEP/RENEGADE 1.8, placas PKY4737; um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 0lkg; um automóvel Chevrolet/Agile 1.4MT LTZ, placas IVA8458; um saco de cocaína, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína, pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack. pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 0 I poção de maconha, pesando 50 gramas; 37 cartuchos calibre 12; 08 cartuchos de fuzil calibre 270 winchester; 04 cartuchos calibre 357: 02 cartuchos calibre .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 carbine; 01 cartucho calibre 36 gauge; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40 S&W; 02 balanças de precisão; 02 cadernos de anotações; 02 aparelhos celulares; 01 algema cromada: 01 arma de choque; 07 carregadores de diversos calibres; 01 saco contendo pinos plásticos; 03 granadas, 01 rolo de papel filme; 02 placas de veículos e a quantia de RS 9.000,00 em espécie" (e-STJ, fl. 75), somado às demais provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que ela se dedica a atividade delitiva habitualmente." Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido



    Busca-se, em suma, a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao juízo de origem informações sobre o andamento processual da ação penal subjacente a esta impetração (5007833-25.2020.8.21.0033). 



    Após, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente